Tribunal: TJMT
Processo: 1014955-65.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014955-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[KAROLINE DO NASCIMENTO SANTOS - CPF: 051.496.521-56 (ADVOGADO), KOPATEX SACARIA LTDA - ME - CNPJ: 03.934.082/0001-30 (AGRAVANTE), ANA KEILA GUAPO NASCIMENTO - CPF: 503.889.081-49 (AGRAVANTE), MARCOS NASCIMENTO - CPF: 080.859.168-19 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PJE – RAI No: 1014955-65.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
KOPATEX SACARIA LTDA - ME, ANA KEILA GUAPO NASCIMENTO e MARCOS NASCIMENTO

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S/A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD EM CONTA POUPANÇA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE COM BASE NO ART. 833, X, DO CPC – EXTRATO BANCÁRIO DEMONSTRANDO UTILIZAÇÃO DA CONTA COMO MEIO DE PAGAMENTOS DIÁRIOS – DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE DE RESERVA FINANCEIRA – INTENSA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INCOMPATÍVEL COM A NATUREZA DE CADERNETA DE POUPANÇA – PRECEDENTES DO STJ – IMPENHORABILIDADE AFASTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de admitir a relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC quando verificado o desvirtuamento da função da conta poupança, que passa a ser utilizada como conta corrente.

2. Comprovado pelos extratos bancários que a conta denominada "poupança" é utilizada para pagamentos diários e transferências constantes, com movimentação financeira típica de conta corrente, resta descaracterizada a finalidade de reserva financeira que justifica a proteção legal.

3. Decisão mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARCOS NASCIMENTO, ANA KEILA GUAPO NASCIMENTO e KOPATEX SACARIA LTDA - ME
contra decisão que, no
Cumprimento de Sentença da Ação Monitória 0055224-89.2015.8.11.0041
,

movida pelo
BANCO BRADESCO S/A
, indeferiu o pedido dos executados para liberação dos valores bloqueados via Sisbajud.

Em suas razões recursais, alegam os agravantes, em síntese, que: (i) os valores bloqueados encontram-se em suas respectivas contas poupança; (ii) tais valores não ultrapassam o limite de 40 salários-mínimos, estando protegidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC; (iii) os valores têm natureza alimentar e são essenciais à subsistência dos agravantes; (iv) o STJ possui entendimento consolidado sobre a matéria, conforme Informativo no 804.

Sob tais argumentos, requerem, ao final, a reforma da decisão agravada para que seja deferida a tutela de urgência pleiteada, determinando-se a imediata liberação dos valores bloqueados em suas contas poupança.

A liminar postulada foi
in
deferida,
conforme ID no 285989372.

Sem contraminuta (ID 292667895).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
KOPATEX SACARIA LTDA - ME, ANA KEILA GUAPO NASCIMENTO e MARCOS NASCIMENTO
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de liberação de valores bloqueados via SISBAJUD nas contas poupança dos executados.

A ação original trata de uma
Ação Monitória
(no 0055224-89.2015.8.11.0041), ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A em novembro de 2015, referente à dívida decorrente do "Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES No 349.803.519". A ação foi julgada procedente e convertida em cumprimento de sentença, cujo valor da causa original era de R$ 481.298,66, tendo sido atualizada para R$ 1.473.607,70 no momento da constrição de valores.

No presente recurso, os agravantes questionam o bloqueio de R$ 29.311,74 da conta de Marcos Nascimento e R$ 4.555,31 da conta de Ana Keila Guapo Nascimento.

Pois bem.

A controvérsia central deste recurso reside na aplicabilidade ou não da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil aos valores bloqueados nas contas poupança dos agravantes.

Da análise dos autos, observa-se que os agravantes alegam que a constrição de valores em suas contas poupança viola o disposto no art. 833, X, do CPC, que estabelece a impenhorabilidade da "
quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos
".

De fato, o legislador, ao editar o referido dispositivo, resguardou valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, partindo da premissa de que tais valores constituem reserva financeira para a subsistência do devedor e de sua família.

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais pátrios tem firmado entendimento no sentido de que tal proteção não é absoluta, podendo ser mitigada quando a conta denominada "poupança" é utilizada como conta corrente, desvirtuando sua finalidade precípua de reserva financeira.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, manifestou-se:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA. CONSTATADO PELO TRIBUNAL A QUO O DESVIRTUAMENTO DA CONTA POUPANÇA PARA CONTA CORRENTE E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE AS VERBAS RECEBIDAS REFEREM-SE À APOSENTADORIA OU OUTRA VERBA DE NATUREZA IMPENHORÁVEL . POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA REGRA DO ART. 649, X DO CPC/1973 ANTE O QUADRO FÁTICO ANALISADO PELA CORTE DE ORIGEM. MODIFICAR AS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO REQUER O REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, PROVIDÊNCIA DEFESA NESTA VIA RECURSAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO . 1. Conforme consignado na decisão agravada, na hipótese dos autos o Tribunal de origem afirma que se trata de conta poupança, cuja movimentação se dá tal como conta corrente e que a executada não comprovou que o montante depositado em conta poupança é destinado a suprir as necessidades básicas do devedor, o que lhe retira o caráter alimentar, de modo a afastar a sua impenhorabilidade. Assim, para rever tal conclusão é necessário o reexame do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 2 . Agravo Interno do Particular a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1732092 PE 2018/0067061-0, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 30/03/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2020)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DINHEIRO. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. COMPROMETIMENTO DE SUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. BEM IMÓVEL. DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE EVENTUAL. RESERVA DESTINADA AO MÍNIMO EXISTENCIAL. CASO CONCRETO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. A impenhorabilidade do salário pode ser mitigada em respeito ao princípio da máxima efetividade da execução, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana. 2. O acórdão vergastado assentou que não há comprovação do comprometimento da subsistência do devedor, razão pela qual a penhora da quantia bloqueada de R$ 2 .354,60 (dois mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos) afigurava-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta à Súmula n. 7 do STJ. 3 . A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF. 4. São impenhoráveis os valores depositados em poupança e, eventualmente, os depositados em conta corrente ou outra aplicação financeira se comprovado que o valor corresponde a reserva destinada a assegurar o mínimo existencial . 5. No caso concreto, o Tribunal estadual entendeu que não há comprovação do comprometimento da subsistência de um dos devedores em decorrência da constrição em sua conta corrente. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido .

(STJ - REsp: 2073239 MS 2023/0170056-4, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 28/04/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/05/2025)

Portanto, recai sobre a parte devedora o ônus de produzir prova concreta de que a aplicação similar à poupança constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial ou a proteger o indivíduo ou seu núcleo familiar contra adversidades.

No caso em análise, compulsando os documentos juntados aos autos, verifica-se que, apesar de formalmente denominadas como "contas poupança", as contas dos agravantes apresentam movimentação financeira incompatível com a finalidade de reserva de capital que justifica a proteção legal.

Os extratos bancários acostados aos IDs 285575385 e 285575386 demonstram que as contas são utilizadas para: 1) Realização de pagamentos diários via PIX a diversos destinatários; 2) Transferências constantes de valores entre conta poupança e conta corrente; 3) Pagamentos corriqueiros de despesas pessoais; 4) Transações bancárias diversas e frequentes.

A título exemplificativo, no extrato da conta poupança de Ana Keila Guapo Nascimento (ID 285575385), constam, apenas entre 01/10/2024 e 09/10/2024, 12 operações de PIX para diversos destinatários, além de múltiplas transferências de/para sua conta corrente, o que evidencia a utilização da conta como instrumento de pagamento e não como reserva de capital.

Da mesma forma, o extrato da conta poupança de Marcos Nascimento (ID 285575386) demonstra que, apesar da denominação de "poupança", a conta é utilizada para movimentação financeira ordinária, inclusive com transferências significativas, como a de R$ 50.000,00 em 03/09/2024 e a de R$ 36.000,00 em 10/09/2024.

Este conjunto de evidências revela claramente o desvirtuamento da finalidade da conta poupança, que passou a ser utilizada como instrumento de pagamento e circulação de valores, à semelhança de uma conta corrente.

Pertinente destacar também que estamos diante de um cumprimento de sentença que tramita desde 2015, e a dívida originária de R$ 481.298,66 já alcança o montante atualizado de R$ 1.473.607,70. Neste contexto, a tentativa de blindar patrimônio mediante a utilização indevida do instituto da impenhorabilidade não se coaduna com os princípios da boa-fé processual e da efetividade da execução.

A proteção legal conferida à caderneta de poupança visa garantir o mínimo existencial e a dignidade do devedor, e não servir como instrumento para frustrar a satisfação do crédito em execução que perdura por considerável lapso temporal.

Ressalte-se, por fim, que não se trata de afastar por completo a previsão legal de impenhorabilidade, mas sim de reconhecer que a proteção legal se destina às contas poupança que efetivamente cumprem sua finalidade de reserva financeira, e não àquelas que, apesar da nomenclatura formal, funcionam como verdadeiras contas correntes.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025